Tribunal: TJPA
Processo: 0800412-46.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800412-46.2024.8.14.0015

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. USO OFF LABEL. FALECIMENTO DA AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada, determinando o fornecimento contínuo do medicamento Bevacizumabe, sob pena de multa diária, além de fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa. O óbito da autora, ocorrido no curso do processo, foi noticiado nos autos em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o falecimento da autora importa na perda superveniente do objeto da obrigação de fazer relativa ao fornecimento do medicamento; (ii) definir se, mesmo com a perda do objeto, é cabível a condenação da operadora de saúde ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A morte da parte autora extingue o interesse de agir na obrigação de fazer que tinha por objeto o fornecimento de medicamento para tratamento de saúde, direito este de natureza personalíssima e, portanto, intransmissível.

4. O processo deve ser extinto sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do objeto, conforme jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça.

5. Ainda que não haja parte vencedora, os honorários advocatícios são devidos por quem deu causa à propositura da ação, nos termos do art. 85, §10, do CPC, com fundamento no princípio da causalidade.

6. A negativa administrativa injustificada ao fornecimento do medicamento prescrito foi a conduta que ensejou o ajuizamento da ação, impondo-se à operadora de saúde o ônus de suportar os encargos sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. O falecimento da parte autora no curso da ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento acarreta a perda superveniente do objeto, diante do caráter personalíssimo do direito à saúde; 2. Mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito por perda do objeto, são devidos honorários advocatícios por quem deu causa à propositura da ação, com base no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §10, e 485, VI e IX. Lei 9.656/98. Lei 14.454/2022. RN nº 424/2017 da ANS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.595.021/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 2081686/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.09.2022; TJ-SP, Apelação Cível 1001594-67.2022.8.26.0032, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 18.01.2024; TJ-MG, Apelação Cível 00602471920168130431, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 16.07.2024; TJ-MG, Apelação Cível 5006051-11.2022.8.13.0461, Rel. Des. Maurício Soares, j. 03.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800412-46.2024.8.14.0015

APELANTE:

UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:

MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença a sentença (id. 25959137) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA que julgou procedente a ação de obrigação de fazer determinando à operadora de saúde que forneça, enquanto perdurar o tratamento, o medicamento
BEVACIZUMABE
, conforme prescrição médica, com entrega ininterrupta, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a 30 dias, além de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 360.000,00.

A r. sentença reputou abusiva a negativa, considerando a prescrição médica e o caráter não taxativo do rol de procedimentos da ANS à luz da Lei n.º 14.454/2022.

Em suas razões recursais (id. 25959138), a parte recorrente lega, em resumo:
(i)
inexistência de ato ilícito, pois a negativa se deu em observância às normas da ANS e à legislação de regência (Lei 9.656/98);
(ii)
ausência de cobertura contratual, pois o medicamento BEVACIZUMABE, no caso concreto, é prescrito para uso off label, ou seja, sem previsão na bula para a neoplasia ovariana da paciente;
(iii)
regularidade da negativa baseada em parecer de junta médica especializada, instaurada conforme as diretrizes da RN nº 424/2017 da ANS;
(iv)
ausência de prova técnica acerca da eficácia e segurança do medicamento para a doença específica da autora;
(v)
descabimento da condenação em honorários advocatícios, pois não houve conduta abusiva por parte da operadora; e
(vi)
requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para evitar execução provisória da sentença e prejuízos financeiros à apelante.

Contrarrazões apresentadas ao id. 25959143 informando o falecimento da parte autora/apelada em 24.12.2024 (id. 25959144), o que importaria na perda do objeto da obrigação de fazer. Entretanto, permaneceria incólume o direito do patrono ao percebimento dos honorários sucumbenciais.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Analisando os autos, observa-se que a demanda se
DIVIDE EM 2 QUESTÕES
, a saber:
1)
a
OBRIGAÇÃO DE FAZER
relacionado ao fornecimento do medicamento BEVACIZUMABE e
2)
a
condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais
ao patrono da parte autora/apelada.

DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO BEVACIZUMABE

Em suma, a operadora de plano de saúde sustenta a ausência de cobertura contratual, pois o medicamento BEVACIZUMABE, no caso concreto, é prescrito para uso off label, ou seja, sem previsão na bula para a neoplasia ovariana da paciente.

Suscito, de ofício, preliminar de perda superveniente do objeto, tendo em vista que incontroverso o óbito da autora.

O advento da morte da autora, no curso do presente processo, possui o condão de ocasionar o inarredável reconhecimento de sua perda de objeto, diante do manifesto caráter personalíssimo do direito intentado por meio da tutela jurisdicional pleiteada, a saber, a garantia do seu direito constitucional à saúde, por meio do fornecimento de medicamento, conforme indicado pelo profissional que o acompanha como apto à realização do tratamento adequado à moléstia que a acometia.

Entendimento este compartilhado pelos tribunais pátrios, inclusive pelo C. STJ:

Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APONTADA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DA QUARTA TURMA COM ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA TURMAS. CISÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALISSÍMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 05/11/2015, da qual foram extraídos os embargos de divergência, opostos em 14/12/2010 e conclusos ao gabinete em 22/07/2021.2. O propósito recursal consiste em dirimir divergência sobre a extinção do processo, sem resolução do mérito, na hipótese de falecimento da parte autora, no curso do processo em que se
deduz pretensão de custeio de tratamento de saúde, quando a parte ré pleiteia a reparação dos eventuais danos processuais suportados com o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela.3. A jurisprudência do STJ orienta que não há necessidade da cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à Seção, quando a parte embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras Seções. Precedente da Corte Especial.4. Esta Corte já decidiu que, nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde.5. A morte da parte autora torna inservível o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto a ninguém mais aproveitará o tratamento pleiteado, a cuja cobertura foi obrigada a operadora do plano de saúde.6. Há diferença entre o pedido de simples reembolso de despesas com saúde - obrigação de pagar, de natureza eminentemente patrimonial e, portanto, transmissível - e o pedido de cobertura de tratamento médico - obrigação de fazer, de natureza personalíssima, que, embora tenha expressão econômica, é intransmissível e, portanto, não admite a sucessão processual.7. Hipótese em que, ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento, sobretudo com a reabertura da instrução probatória, apenas para apuração de eventual dano processual sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.8. Embargos de divergência conhecidos e acolhidos. (STJ - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO E S P E C I A L : E A R E s p 1 5 9 5 0 2 1 S P 2 0 1 9 / 0 2 9 5 7 1 2 – 4 [https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/1820593764],Acórdão publicado em 25/04/2023)

PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. FALECIMENTO DO AUTOR APÓS A DISTRIBUIÇÃO DO APELO . Direito personalíssimo e, portanto, intransmissível. Perda superveniente do interesse de agir. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (art. 485, IX, CPC) . Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes citados. HONORÁRIOS advocatícios mantidos. Princípio da causalidade . RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001594-67.2022.8 .26.0032 Araçatuba, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 18/01/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/01/2024)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - OBJETO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PODER PÚBLICO - FALECIMENTO DO PACIENTE NO CURSO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. - O falecimento do paciente beneficiário do direito à saúde no curso da demanda, em se tratando de direito personalíssimo, determina a extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente de objeto - Sentença reformada. (TJ-MG - Apelação Cível: 00602471920168130431 Monte Carmelo 1.0431 .16.006024-7/001, Relator.: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 16/07/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2024)

Assim, resta prejudicada a análise do recurso de apelação em questão.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Ainda que não haja vencedor ou vencido, em razão da evidente perda superveniente do objeto, em casos específicos, é devida a fixação de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, nos termos do art. 85, §10, do CPC, confira-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Nota-se que os encargos da demanda serão suportados por quem provocou a instauração da relação jurídica processual.

In casu, o apelado negou administrativamente o fornecimento do fármaco prescrito do qual a parte autora necessitava, sendo necessária a propositura da demanda para assegurar seu direito à saúde.

A r. sentença de 1º grau reconheceu à autora o direito ao percebimento do referido medicamente, tendo, posteriormente já em sede recursal, ocorrido a perda superveniente do objeto, em razão da morte da apelada (certidão de óbito ao id. 25959144), o que impõe à parte apelante o pagamento dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

A propósito, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ALTERAÇÃO NO QUADRO DE SAÚDE DO PACIENTE – REAÇÕES ADVERSAS – DESNECESSIDADE DO MEDICAMENTO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Alteração no quadro de saúde do paciente. Reações adversas causadas pelo medicamento. Cessação do uso que acarreta a perda superveniente do interesse processual pela desnecessidade do provimento jurisdicional reclamado . Perda do objeto da ação. Extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC). Condenação em honorários advocatícios orientada pelo princípio da causalidade . Precedentes do STJ e do TJ-SP. Reexame necessário acolhido. Recursos prejudicados. (TJ-SP - APL: 10009756320198260220 SP 1000975-63 .2019.8.26.0220, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 10/09/2020, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1 .022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DE OBJETO . CAUSA SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPORTADOS POR QUEM DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 . 2. Na hipótese dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação proposta em face do Município de Uberaba e do Estado de Minas Gerais visando o fornecimento de medicamento. O Tribunal de origem manteve sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto em razão do falecimento da parte autora (artigo 485, VI, do CPC), e arbitrou honorários advocatícios de sucumbência. 3 . Nos termos da jurisprudência do STJ, a análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura. Precedentes: AgInt no REsp 1810465/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020; AgInt no REsp 1708528/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 10/04/2018; AgRg no AREsp 754 .037/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 10/11/2015. 4. Destaque-se que, no caso em apreço, não se faz necessária a análise do conjunto fático probatório, o que encontraria óbice na Súmula 7/STJ, pois se está substituindo o critério usado pelo Tribunal de origem (quem deu causa à extinção do processo) pelo critério consagrado na jurisprudência do STJ (quem deu causa à instauração do processo) . Assim, deve a sentença de primeira instância ser restaurada no que pertine à condenação em honorários sucumbenciais. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2081686 MG 2022/0065285-2, Data de Julgamento: 19/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ÓBITO DO AUTOR - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CONDENAÇÃO DO REQUERIDO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PAGAMENTO DEVIDO. - Há superveniente perda do objeto da ação com o falecimento do autor que pleiteia o fornecimento de medicamento, impondo-se à parte que deu causa à propositura da ação, o dever de arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa. (TJ-MG - Apelação Cível: 50060511120228130461, Relator.: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2024)

Assim, a r. sentença deve ser mantida em tal aspecto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto ante a perda do objeto recursal,
mantendo a r. sentença no que tange à condenação da parte demandada ao pagamento dos honorários sucumbenciais já fixados,
nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025